Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÊMIO INADIMPLIDO. INOCORRÊNCIA. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. DIREITO ASSEGURADO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a seguradora ré, ora recorrente, a pagar à parte autora (vítima e proprietária do veículo), a indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 9.450,00.
2. A recorrente sustenta a complexidade da causa, a demandar a realização de perícia, para verificação da proporcionalidade do dano sofrido pelo beneficiário e pagamento da indenização. No entanto, desnecessária a sua realização quando os documentos e provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar de incompetência dos juizados especiais, pela complexidade da causa, rejeitada.
3. Tendo em vista o laudo do IML (ID 20910620), conforme disciplinado pelo art. 3o da Lei n. 6.194/74, não prospera o alegado cerceamento de defesa, diante do não acolhimento do pedido de perícia para constatação da invalidez ou grau de lesão sofrida pelo beneficiário. Ressalte-se que a sentença, com base nas respostas aos quesitos constantes do referido expediente oficial (item 7.7), já mensurou o grau de invalidez permanente parcial sofrido pelo recorrido, com a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores (amputação) e em conformidade com a Súmula 474, STJ. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Ao tempo da ocorrência do sinistro (01/01/2018), o prêmio do seguro não se encontrava inadimplido, tendo em vista que seu vencimento (exercício 2018) somente ocorreria no mês seguinte (ID 20910615 e ID 20910616 – p. 2). Ademais, a Lei n. 6.194/74, no art. 5o, não condiciona o pagamento da indenização do DPVAT à prova de quitação do prêmio do seguro obrigatório (Súmula 257, STJ).
5. No mais, descabe a alegação de que a referida orientação sumular não se aplica à vítima do acidente de trânsito e proprietária do veículo, sobre o qual se encontra vencido o prêmio (AgInt no REsp 1.757.675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019; AgInt no REsp. 1.827.484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019).
6. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.